Tribunal: TJBA
Processo: 0516549-11.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0516549-11.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ADRIANO ALCANTARA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
WALTER FERNANDES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
ART
.
1º
,
I
, DA LEI
8.176
/91 C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO: INEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA, CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E AUSÊNCIA DE JUNTADA DA ATA DE AUDIÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADRIANO ALCÂNTARA DE ANDRADE
em face da sentença prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Feira de Santana
/BA,
que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por uma pena restritiva de direitos, nos moldes do art. 44 do Código Penal, pela prática do crime tipificado no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91, c/c o art. 71 do Código Penal.

2. Em sede de
razões,

ID
58725916
, pugna a Defesa, preliminarmente, a nulidade da sentença penal condenatória e a devolução de prazo para apresentação de defesa técnica sob o fundamento de ineficiência da defesa na apresentação da resposta à acusação, como também por conta do indeferimento para a oitiva de testemunhas mencionadas em juízo, além da ausência de juntada da ata de audiência referente à oitiva dos acusados e das testemunhas, razão pela qual, requer, alternativamente, a devolução dos autos à instância inferior para juntada da referida ata de audiência. No mérito, a Defesa postula, ainda, a absolvição do Recorrente, alegando a atipicidade da conduta, em razão da inexistência da
“comprovação de que os acusados eram os gestores de fato daquele posto, que eram gerenciadores, que participavam de decisões e que auferiam os lucros provenientes da exploração”
(Id 58725916).

3. A alegação
de nulidade processual,
sob o fundamento de que
houve fragilidade da defesa técnica ofertada
quando da resposta à acusação
, tendo em vista que
“a defesa apresentada (resposta a acusação) além de genérica, não se prestou sequer para arrolar testemunhas essenciais”
(ID 58725916), não merece prosperar.
Segundo o entendimento firmado pelas cortes superiores, não se acolhe a alegação de precariedade de defesa técnica, se evidenciada a assistência integral de defensor, uma vez que todos os atos processuais necessários foram praticados, dentro dos prazos legais, como ocorreu,
in casu.
(STJ HC 48135 PR 2005/0156680-8. Quinta Turma, Dje 21/02/06).

4.
No que se refere à alegação de nulidade do processo por conta do indeferimento do pedido formulado pela defesa para a oitiva de testemunhas, após a realização da audiência de instrução, também não merece prosperar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o momento oportuno para a defesa apresentar o rol de testemunhas será a apresentação da resposta à acusação, sob pena de preclusão. Precedentes.

5. Quanto à alegação preliminar de que a
ausência de juntada da ata de audiência referente à oitiva dos acusados e das testemunhas conduziria à nulidade do processo,
insta registrar, que a alegação da Defesa, não deve ser acolhido, ante a ausência de efetiva demonstração de prejuízo. Precedentes.

6. O exame detido dos autos permite concluir que o Julgador do primeiro grau laborou de forma ajustada ao condenar o réu, diante de todas as provas trazidas aos autos. Portanto, verifica-se não assistir razão ao Recorrente quanto ao pleito absolutório, porquanto há provas suficientes a amparar um édito condenatório.

7. As provas existentes no caderno processual são suficientes para julgar procedente o pedido condenatório deduzido na denúncia, o que comprova a autoria e materialidade delitivas. Relato corroborado pelas provas oral e pericial, conclusivas no sentido de
adulteração de combustível no posto administrado pelo Recorrente.

PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO n.º

0516549-11.2016.8.05.0080
em que figuram, como Apelante,
ADRIANO ALCÂNTARA DE ANDRADE

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CRIMINAL
, nos termos do voto do Relator.

ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR